Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-91.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002581-91.2006.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO PROD COM TRAB ASSENTAMENTO PALMARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002581-91.2006.14.0040.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PALMARES APROCAR.

ADVOGADO
: LEVINDO ARAÚJO FERRAZ – OAB/PA 6.215.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO
: GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/PA N. 15763-A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, NOTADAMENTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO EXONERAM O AUTOR DO ÔNUS DE FAZER, A SEU CARGO, PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002581-91.2006.14.0040.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PALMARES APROCAR.

ADVOGADO
: LEVINDO ARAÚJO FERRAZ – OAB/PA 6.215.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO
: GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/PA N. 15763-A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PALMARES APROCAR
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, toda e qualquer vítima do evento danoso é considerada consumidora, gozando das garantias estabelecidas pela legislação consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5274430 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, NOTADAMENTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO EXONERAM O AUTOR DO ÔNUS DE FAZER, A SEU CARGO, PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. ID Num. 5019555 – Pág. 1-3.

Naquele momento aduzi que se depreende da inicial que em
02/02/2004
, a autora pretendeu realizar uma transferência, através de terceira pessoa, com o intuito de finalizar o pagamento de determinado serviço contratado. Para tanto, a preposta da apelante dirigiu-se à agência do Banco do Brasil de Parauapebas,
munida de um pedaço de papel em que afirma estarem contidas as informações necessárias para a realização de um procedimento chamado DOC, através do qual se transferem valores de uma instituição financeira para outra diversa
. No caso concreto, a transferência seria do Banco do Brasil para o Banco Bradesco.

Todavia, segundo afirma, em que pese constarem todos os dados necessários para a realização do DOC, o funcionário do Banco do Brasil teria realizado uma transferência simples, entre contas correntes da mesma instituição, pelo que não teria sido concluído o pagamento do serviço, gerando os danos referidos naquela peça.

Como se vê, a causa de pedir reside na suposta negligência do funcionário do banco apelado, que não teria agido com o cuidado necessário para que a operação fosse concluída com sucesso. É com base na causa de pedir, que não pode ser modificada após a citação (art. 264, CPC/73), que será analisado o presente recurso.

Dito isto, adianto que, no meu entender, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Explico.

É que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo art. 333, I do CPC/73, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo de seu direito compete ao autor,
pois não conseguiu comprovar que sua preposta teria apresentado os dados bancários corretos para a realização do DOC e que o funcionário do banco, apesar de possuir os dados corretos, é que teria agido com erro e realizado a simples transferência entre contas da mesma instituição
.

Para melhor elucidar, transcrevo trecho da oitiva do representante legal do apelado, Sr. Ricardo da Silva Rodrigues:

“para fazer um depósito no Banco do Brasil é necessário o nº da agência e o nº da conta (...), já com relação ao DOC é necessário o nome do emitente, CPF ou CNPJ, banco, nº do banco e nº da conta, nº da agência, sendo que o depósito é somente entre contas do banco e DOC pode ser realizado entre bancos distintos; QUE se faltar algum dos dados exigidos para o DOC ou transferência eletrônica não tem como se efetivar a operação; Que o nº do banco é único para cada banco específico, todavia, a agência e nº de conta podem se repetir; Que se houver uma operação indevida por meio de depósito ou DOC, o banco não tem como estornar os valores sem ordem do cliente; Que quaisquer movimentações na conta tem que haver autorização do cliente” (fls.252)

São exatamente os dados bancários referidos nesse depoimento que o apelante não se desincumbiu de tê-los apresentado corretamente ao apelado.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73.
PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. 1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73. 2. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (
2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

Ademais, destaco que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022